Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-36.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705415-36.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RODRIGUES FILHO APELADO: DGMAX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre o preliminar de ausência de dialeticidade arguida por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator